Tribunal: TJES
Processo: 5006460-23.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006460-23.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEIA MODESTO DOS REIS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006460-23.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: WANDERLEIA MODESTO DOS REIS e EVALDO PAULO DA SILVA

RECORRIDOS: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES E MUNICÍPIO DE LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando os documentos anexados nos ids. 9765522 e 9765523, defiro aos recorrentes a gratuidade da justiça.

Trata-se de ação movida em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
e
MUNICÍPIO DE LINHARES
, na qual a requerente alega que é usuária dos serviços prestados pela requerida (cód. do cliente 36532-0), mas que a rede de esgoto que atende sua residência está entupida. Afirma, ainda, que devido a falha no serviço da requerida o banheiro de sua residência apresenta alagamentos. Afirma que procurou diversas vezes a agência da requerida para resolver a questão, mas não obteve êxito.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando que a requerida fosse compelida a efetuar os reparos necessários, bem como condenada a pagar indenização por danos morais.

Em sede de contestação a SAAE demonstrou que foi realizada visita técnica na residência dos requerentes, aduzindo que o problema decorre de entupimento do encanamento interno da residência.

Nesse cenário, o juízo sentenciante entendeu que o caso dos autos demanda produção de prova pericial complexa, a fim de constatar se os problemas apontados pela requerente decorrem, de fato, de falha na rede de esgoto sob responsabilidade da requerida ou de problemas internos da residência, o que afasta a competência dos Juizados Especiais. Dessa forma, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Os recorrentes, irresignados, pugnaram pela reforma da sentença sustentando que não há necessidade de prova pericial e que, se tratando de relação de consumo, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova.

Entendo que não assiste razão aos recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Analisando os documentos anexados aos autos, entendo que não é possível afirmar, sem a produção de prova pericial, que os problemas na residência dos recorrentes decorrem de falhas nos serviços prestados pela recorrida (rede de esgoto) ou de instalações internas da residência.

Sendo a prova pericial imprescindível para o deslinde da causa, é de rigor o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)